Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-62.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500227-62.2019.8.26.0611, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
FELIPE PROTASIO JUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-62.2019.8.26.0611 -Voto no
2
Voto número 46.884
Apelação no 1500227-62.2019.8.26.0611
1500227-62.2019 1a V. SÃO JOAQUIM DA BARRA
Apelante: FELIPE PROTASIO JUSTINO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 241/247),
acrescenta-se que Felipe Protasio Justino foi condenado às
penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, e
quinhentos e oitenta a três (583) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, à fl. 257, por intermédio de Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 258/260, pleiteando sua absolvição por insuficiência
probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 279/281; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 319/322, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-62.2019.8.26.0611 -Voto no
3
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, ao avistar policiais civis, que por ele
passavam, Felipe, que enterrava algo em um monte de terra,
tentou se evadir; todavia, sem êxito, restou detido. E, ao ser
pelos agentes públicos revistado, em sua posse fora achado
na posse de 01 pino de cocaína, que no bolso da pochete
trazia. Ao retornarem ao local onde ele havia enterrado algo, os
investigadores de polícia encontraram um saquinho plástico,
contendo mais 55 pinos de cocaína, idênticos ao que fora com
ele apreendido (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 07, e
laudo de constatação preliminar, às fls. 28/30). Diante disso,
conduziram-no
até
Delegacia
de
Polícia,
onde
foram
elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 03/04 e 05/06).
Ele, perante a autoridade policial, optara pelo silêncio.
Em juízo, ativera-se a negar os fatos (cf. fls. 10 e 187/197).
Todavia, sua versão restara isolada nos autos.
Os policiais civis, responsáveis por sua prisão,
elucidaram tê-lo abordado, em razão de sua atitude suspeita;
pois, enterrava algo e saíra correndo. Ocasião em que com ele
encontraram uma porção de cocaína, no bolso de sua pochete;
e, mais 55 porções idênticas de cocaína, em um saquinho
plástico, que ele enterrara numa área de terra. Ao questiona-lo,
ele, informalmente, admitiu a traficância (cf. fls. 08/09 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-62.2019.8.26.0611 -Voto no
4
187/197). Não se vislumbra nos autos nenhum motivo que os
levassem a acusa-lo de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às fls.
07, 28/30 e 71/72).
Portanto, a circunstância em que ocorreu a apreensão
das drogas materialmente comprovada nos autos, os relatos
dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo os
entorpecentes para o fim do nefasto comércio. A sua conduta
comprova
e
caracteriza
traficância
ilícita.
As
drogas
apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Para a demonstração deste crime, não se exige prova
concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência.
Assim, o tráfico ficara bem provado e configurado.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. O aumento de um sexto aplicado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-62.2019.8.26.0611 -Voto no
5
conta da reincidência (cf. fls. 34/36) mostrou-se correto e deve
prevalecer, inexistindo razão para o afastamento dessa
agravante. O réu não faz jus ao redutor previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta da reincidência.
O recorrente possui condenação anterior transitada em
julgado, configurando reincidência, suas penas ultrapassaram
a quatro anos de reclusão, não lhe sendo aplicável sequer a
súmula 269 do STJ, de modo que não há como alterar o regime
prisional para o semiaberto, menos ainda para o aberto. O
fechado é o único regime que corresponde como resposta
penal a tão grave conduta. Posteriormente, preenchidos os
requisitos necessários, poderá obter outro regime, menos
rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR